Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-37.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL E CONTRATUAL – MÉTODO COMERCIAL DESLEAL – VENDA DE SERVIÇO OFERTADO COMO SE PRODUTO FOSSE – DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõe o art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor, que constitui direito básico do consumidor “... a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”.
2. No caso em exame, a parte autora pretende a devolução de quantia paga (R$ 2.000,00) e reparação por danos morais. Narra o autor que, ao ver anúncio de venda de automóvel na plataforma de vendas denominada OLX, contactou a requerida e, após negociação, concluiu o negócio para aquisição daquele bem, assinando contrato escrito. Pagou R$ 2.000,00 a título de entrada, sendo que o valor restante seria parcelado em 48 vezes de R$ 732,00.
3. Passados alguns dias, a empresa mandou-lhe mensagem comunicando que sua compra não teria sido aprovada em virtude de uma restrição creditícia em seu nome.
4. Irretocável a sentença, que julgou procedentes os pedidos e condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00, por danos materiais e morais, respectivamente. Senão, vejamos.
5. O princípio da boa-fé objetiva, modernamente, exige uma conduta mais cooperativa e colaborativa entre as partes negociantes, visando concretizar os fins do contrato (dever de lealdade e boa-fé). A corroborar tal entendimento, o conteúdo do art. 422 do Código Civil que dispõe: “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.
6. No caso em exame, no contrato assinado pelo autor (ID Num. 30168262 - Pág. 2), a cláusula 1a prevê como seu objeto “a prestação de serviços de assessoramento e intermediação e consultoria do Contratante para a obtenção de financiamento bancário de bem automotor junto a instituições financeiras [...]”.
7. De outro giro, tem-se a narrativa do autor de que, em verdade, foi atraído para o negócio, por meio de anúncio veiculado na OLX. Afirmou também que nas tratativas com o réu por troca de mensagens por aplicativo, o consumidor sempre manifestou claramente seu interesse na aquisição de veículo e acreditou, com base no anúncio acima descrito e no teor das mensagens recebidas, estar negociando o financiamento de tal bem. A corroborar esse posicionamento, vejam-se as mensagens escritas de ID Num. 30168263 - Pág. 1 e os áudios carreados juntamente com a inicial.
8. Em sua defesa, o réu afirma a ausência de má-fé de sua parte e que o consumidor tinha ciência de que estava contratando um serviço (consultoria financeira), motivo por que seus pedidos deveriam ser julgados improcedentes.
9. Do exame do conjunto probatório é possível afirmar que a prática comercial da requerida, consistente em atrair clientes com a promessa de venda de bens de consumo, mediante financiamento, para depois efetuar a venda de serviço, configura prática enganosa, apta a possibilitar, pelo menos em tese, a anulação do contrato subscrito. É certo que a prática comercial enganosa não justifica, por si só, a condenação em indenização por danos morais. No presente caso, há desdobramentos que, por sua vez, restaram verificados, a justificar o tipo de reparação pretendida.
10. Ora, nesse tipo de prática comercial, o consumidor é atraído por anúncio de venda de produto que, na verdade, esconde outro – venda de serviço, e somente depois percebe que foi vítima de um ardil comercial. E, quando confrontada com a realidade, descobre que a empresa se encontra protegida pelo contrato e não manifesta qualquer vontade em distratar, percebendo, então, que foi enganada. Caracterizada, então, a indução do consumidor a erro em relação ao objeto da contratação, decorrência de violação do princípio da boa-fé contratual nas negociações preliminares e de adoção de método comercial desleal, este último reprimido pelo CDC, no art. 6o, IV. Assim, patente a violação à honra subjetiva da parte autora, é devida a reparação por danos morais.
11. A par desses fatos, é de se reconhecer o direito à devolução do valor comprovadamente pago pelo recorrente (R$ 2.000,00), conforme recibo de ID Num. 30168262 - Pág. 1, bem como o direito à compensação pelos danos morais experimentados.
12. No que tange ao valor da indenização a título de danos morais, R$ 3.000,00 atende prontamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atingir o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem promover o enriquecimento ilícito.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.